Tribunal: STM
Processo: 7000723-72.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.

PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME

IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO

CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE

PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO

APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO

ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO

CONCRETO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE

PÚBLICA OU À SAÚDE DA TROPA. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUTORIA,

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA. UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,

condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.

Não se identifica qualquer violação da cadeia de custódia, tampouco da comprovação da

materialidade delitiva, notadamente porque, a despeito de eventual incerteza quanto aos

cigarros encontrados no interior do posto de serviço, e nas suas imediações, pertencerem ou não

ao Réu, é inegável que a bituca encontrada em sua gandola era de maconha, e esta, por sua vez,

foi submetida a exame pericial, o que configura a infração penal contida no art. 290 do Código

Penal Militar, na figura "trazer consigo".

Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio

empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,

determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o

agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar

em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito penal incriminador do art.

290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer consigo".

O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua

consumação que o Agente traga consigo a substância entorpecente, pouco importando eventual

possibilidade de restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço.

O tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de

perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e

instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em

circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado,

como também de terceiros.

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual

lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem

constitucional em vigor.

Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os

efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer

consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,

alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada

pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da

especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não

revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame

do art. 75 do citado Diploma.

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu

bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física

ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento

especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo

Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

A Lei nº 9.099/1995 que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não é aplicável no âmbito

desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art. 90-A.

Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a

demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez", ou seja,

revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o

que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal,

trazendo consigo a substância entorpecente no bolso esquerdo da gandola.

O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama,

para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado,

em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o

responsável lícito pela droga.

O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar também tutela os princípios norteadores

do direito castrense: hierarquia e disciplina.

Para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de

Defesa Pública, não se identificam eventuais violações do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, caput, e

incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000723-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ARTUR MOREIRA TRINDADE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000723-72.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
ARTUR MOREIRA TRINDADE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE
PÚBLICA OU À SAÚDE DA TROPA. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Não se identifica qualquer violação da cadeia de custódia, tampouco da comprovação da
materialidade delitiva, notadamente porque, a despeito de eventual incerteza quanto aos
cigarros encontrados no interior do posto de serviço, e nas suas imediações, pertencerem
ou não ao Réu, é inegável que a bituca encontrada em sua gandola era de maconha, e
esta, por sua vez, foi submetida a exame pericial, o que configura a infração penal contida
no art. 290 do Código Penal Militar, na figura "trazer consigo".
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo
meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,
determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito
penal incriminador do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer
consigo".
O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para
a sua consumação que o Agente traga consigo a substância entorpecente, pouco
importando eventual possibilidade de restarem violados os bens juridicamente tutelados
pela norma penal em apreço.
O tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial
de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que,
em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
Acusado, como também de terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional em vigor.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre
os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para
quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita
adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em
que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art.
290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz
em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause
dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
A Lei nº 9.099/1995 que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não é aplicável no
âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art. 90-A.
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se
faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez",
ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a
substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado,
durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso
esquerdo da gandola.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar
reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua
guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou
seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga.
O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar também tutela os princípios
norteadores do direito castrense: hierarquia e disciplina.
Para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de
Defesa Pública, não se identificam eventuais violações do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º,
caput, e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 a 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
ARTUR MOREIRA TRINDADE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de setembro
de 2021, que condenou o ex-Sd Ex ARTUR MOREIRA TRINDADE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de abril de 2021, nos seguintes termos:

"(...) Consta do APF em exame que em 09/3/2021, por volta de 09h30, estando de serviço
em seu quarto de hora como Sentinela no Posto da Guarita da Vila dos Sargentos, no 11.º
Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del Rei/MG, o ora denunciado, sem
autorização legal ou regulamentar, além de trazer consigo um cigarro no bolso da blusa
que trajava, tinha em depósito, guardados nas imediações, mais dois cigarros, todos
artesanais e semicombustos, com massa total de 0,65g (sessenta e cinco centigramas) de
material vegetal entorpecente.
Na oportunidade, o 1.º Sgt JADERSON CLEYTON COELHO CAMPOS verificou sinais de
fumaça no referido Posto da Guarita, percebendo ali, também, odor característico de
maconha, razão pela qual acionou o Oficial de Dia, 1.º Ten PAULO HENRIQUE VIEIRA
SOUZA, que imediatamente se dirigiu ao local, momento em que foi verificada a existência
de um dos cigarros no bolso da blusa do denunciado, sendo na sequência, após uma
vistoria nas imediações da guarita, encontrados os outros dois cigarros, todos com a
mesma substância entorpecente, e um isqueiro.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Preliminar de Drogas de
Abuso, à fl. 10, item 3, evento 1, do Posto de Perícia Integrada/São João Del/Rei, da Polícia
Civil de Minas Gerais, dando conta de que a substância apreendida com o ora denunciado
se trata de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, listada na Portaria
n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como
entorpecente e de uso proscrito no Brasil.
Por sua vez, a autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos militares que
presenciaram tal substância entorpecente com o mencionado Soldado em local sujeito à
administração militar, quais sejam, 1.º Ten PAULO HENRIQUE e 1.º Sgt JADERSON, às fls.
06/07, item 2, evento 1, além das declarações do ora denunciado, às fls. 07/08, item 2,
evento 1, o qual inicialmente relatou que sua blusa era usada por um tio para pescaria e
depois alegou ter recolhido próximo da guarita duas "bitucas" de cigarro para jogar fora em
outro local.
Diante do exposto, DENUNCIO o Soldado do Exército Brasileiro, ARTUR MOREIRA
TRINDADE, como incurso nas sanções do art. 290 c/c art. 70, inciso II, alínea "l", do Código
Penal Militar, complementado pela aludida Portaria n.º 344/98, solicitando de V. Ex.ª o
recebimento e autuação da presente peça acusatória, assim como a citação do acusado
para o devido processo e julgamento, até sua final condenação, inquirindo-se, ainda, as
testemunhas abaixo qualificadas." (Grifos no original).

Em 9 de março de 2021 foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e, nessa mesma data, foi elaborado o
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, nos seguintes termos:

"(...) Aos nove dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de São João del-Rei/MG,
no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, onde se encontrava presente o 1º Ten
GIOVANNI ANDRADE SOUZA, Presidente do Flagrante, comigo Escrivão, na presença da
testemunha JADERSON CLAYTON COELHO CAMPOS - 1º SGT, foi determinado pelo
Presidente do Flagrante a apreensão do material a seguir descrito: ITEM 01 - 1 (um)
Isqueiro; ITEM 02 - 03 (três) restos de "bitucas" de material análoga a cigarro de maconha.
O material do item I foi encontrado próxima a guarita, e o material do item IL, uma
"bituca'" foi encontrado de posse do conduzido no seu bolso do braço esquerdo da Blusa de
Combate Camuflada, e as outras 2 duas "bitucas" foram encontradas próximo a guarita.
Todos esses materiais foram recolhidos pelos militares da área de inteligência do Batalhão,
o qual foram encaminhados para exame preliminar no Posto de Perícia Integrada/São João

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
Del Rei (...)".

Também no dia 9 de março de 2021, o Comando do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha encaminhou o
Oficio nº 3-S2/11º BI Mth ao Delegado Regional da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais requerendo a
análise da substância encontrada em poder do Acusado, tendo sido elaborado o Laudo Pericial nº 2021-625-
002790-024-010418025-03 (Exame Preliminar em Substância Vegetal), em 9 de março de 2021, o qual foi
subscrito por 1 (uma) perita criminal, tendo sido consignado o seguinte:

"(...) 2. NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Material recebido para a realização de exames em 09/03/2021;
- material vegetal acondicionado em 03 (três) cigarros artesanais semicombustos com
massa de 0,65 g (sessenta e cinco centigramas).
(...)
4. RESULTADOS E CONCLUSÃO:
Realizadas as análises preliminares constatou-se que o material COMPORTOU-SE como
vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como MACONHA (...)".

O referido Laudo informou, ainda, que foi encaminhado, "(...) conforme Resolução nº 7.824 de 20 de maio de
2016, o material analisado em envelope de segurança nº 2745966 para a realização do exame definitivo
(...)".

Em Audiência de Custódia realizada no dia 10 de março de 2021, o Juízo da Auditoria da 4ª CJM homologou a
prisão em flagrante e concedeu a "(...) LIBERDADE PROVISÓRIA ao SD ARTUR MOREIRA TRINDADE, com
fulcro nos arts. 310, inciso III, e 321, do Código de Processo Penal, c/c arts. 3º, a, e 257, do Código de
Processo Penal Militar (...)", tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura nessa mesma data.

A Denúncia foi recebida em 6 de abril de 2021 e o Acusado foi regularmente citado no dia 23 de abril de
2021. Nessa mesma data, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM proferiu
Despacho determinando a intimação da Defesa Pública "(...) para a apresentação de resposta à acusação.".

Em 10 de maio de 2021, o Órgão Defensivo atendeu à determinação do Juízo informando que "(...) a Defesa
se reserva no direito de examinar o mérito da causa somente em alegações finais (...)".

No dia 2 de junho de 2021, o Comandante do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha formulou consulta ao
Juízo da Auditoria da 4ª CJM acerca de eventual óbice para a expulsão do Acusado das fileiras do Exército
Brasileiro, tendo em vista que respondia processo na Justiça Militar "(...) em circunstância que é considerada
prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou falta grave, que caracteriza o seu autor como
indigno de pertencer às Forças Armadas (...)".

Em 4 de junho de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM proferiu Despacho
no qual ressaltou "(...) não haver óbice ao licenciamento do militar acusado (...)".

Em Audiência realizada no dia 22 de junho de 2021, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pela Acusação e pela Defesa, estando presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria Pública da
União:

1) 1º Ten Ex Paulo Henrique Vieira Sousa, que afirmou:

"(...) MPM: (...) Vou pedir ao senhor, por gentileza, para fazer um relato do que o senhor
sabe em relação aos fatos (...)
TESTEMUNHA: No dia, eu era Oficial de Dia (...) por volta de 9h20min, 9h25min, eu recebi
uma ligação (...) aí eu atendi ao telefone e era da guarita da Vila dos Sargentos, aí era o
então Sgt Jadson, dizendo: "Tenente, o senhor que é o Oficial de Dia hoje?" (...) "Tem como
dar uma aparecida (sic) aqui na Vila dos Sargentos?", porque a casa do Sgt Jadson é do
lado da Vila, coisa de 10 (dez) metros dali. Aí eu falei: "Qual a situação, é urgente?", para
eu não precisar sair do meu posto, que eu era o Oficial de Dia, para não ficar rodando. Aí
ele "Não tenente, vem aqui porque é urgente", aí no tom de voz eu já senti, deve ser
celular na hora, celular no posto, alguma acusação grave, alguma coisa. Aí, quando eu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
cheguei (...) o Sargento falou, na frente do soldado, começou a falar: "Tenente, aqui ó (sic)
eu vi a fumaça na guarita, perguntei ao Soldado aqui, o Soldado Artur, ele falou que não foi
ele, mas o cheiro aqui...", o cheira tava (sic) característico de substância entorpecente, e
eu também comecei a questionar o Soldado: "Soldado, tava (sic) com substância,
aconteceu alguma coisa?", ele falou: "Não tenente, eu abri para a motocicleta que entrou,
aconteceu isso no serviço, mas eu não vi fumaça, não vi nada", o soldado falando pra
gente (sic), aí o Sargento olhou pra (sic) mim e falou: "Tenente, beleza, o Soldado falou que
não é, então beleza, a gente (sic) não pode acusar ninguém (...) aí a gente (sic) deu 2
(dois) passos para trás e o sargento meu chamou no canto: "Tenente, eu sei onde está o
material" (...) na hora em que ele voltou (...) ele falou assim: "Então tá Soldado, beleza, não
tem nada com você e você não sabe de nada, então vamos só dar um confere (sic), te
revistar para ver se você está com celular, alguma coisa", aí na hora que ele só colocou o
dedo aqui dentro (apontando para o bolso da manga esquerda), já saiu uma bituca, em
torno de 3 (três) a 4 (quatro) centímetros (...) aí ele começou a já ficar transtornado com a
situação (...) aí o Sgt Jadson falou assim: "Você tem certeza que não é seu? Você quer
justificar alguma coisa?", aí ele começou a dar a deixa dele: "Não, isso aqui foi... eu saí
recolhendo as bitucas que eu encontrei no chão" (...) aí depois a gente começou a revistar
no canto lá, em volta da guarita, a gente achou mais duas bitucas, dois menorzinhos (...) aí
comecei a ligar para todo mundo da Seção de Inteligência do Batalhão (...) aí na hora que
começaram a fazer a vistoria, acharam o isqueiro também (...)
MPM: (...) consta da instrução do APF aqui, uma questão do tio, que a droga era do tio,
como é que foi essa história, por gentileza.
TESTEMUNHA: Quando a gente recolheu, achou aquelas outras 2 (duas) bitucas lá, a gente
falou assim: "Ué, tá cheio de bituca aqui", aí ele falou assim: "Não, eu saí recolhendo tudo,
porque o Comandante me apertou uma vez, que tinha que recolher lixo, que toda vez que
ver, tem que sair recolhendo", mas a gente falou: "Soldado, isso aqui aparenta ser uma
substância proibida, tem certeza que não é seu, que não é de alguém, pode ser alguém e
você está acobertando alguém?", aí ele falou assim: "Não, agora eu vou soltar (sic) a
verdade" (...) aí ele falou que emprestava a gandola, que é essa parte de cima, que
emprestava para o tio dele (...)
MPM: (...) Qual que foi a última alegação dele, que ele emprestou para o tio ou que ele
estava catando as bitucas para jogar fora?
TESTEMUNHA: A última situação foi a questão do tio (...)
MPM: Depois que ele falou do tio, ele chegou a falar que catou bituca e etc e tal, ou não
chegou mais a falar disso?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: (...) os senhores chegaram a fazer alguma revista pessoal nele próprio ou foi só no
bolso em que encontrou?
TESTEMUNHA: Foi só no bolso, a revista foi na área que achou o isqueiro.
(...)
MPM: (...) o senhor falou que foram encontradas mais 2 (duas) bitucas, foi o senhor e o
outro sargento que encontraram essas 2 (duas) bitucas, ou foi depois que o senhor chamou
a Seção de Inteligência que foram encontradas essas bitucas (...)
TESTEMUNHA: Quando nós achamos no bolso (...) a gente começou a olhar assim nos
cantos e tinha mais 2 (duas) bitucas (...)
MPM: (...) as 2 (duas) bitucas então que encontraram, foi o senhor e o sargento então que
encontraram (...)
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí no caso as bitucas estavam dentro da guarita mesmo, ou estavam lá fora?
TESTEMUNHA: Estavam ali na... porque a guarita, ela tem uns 3 (três) ou 4 (quatro)
degraus ali, estavam ali no primeiro ou segundo, estavam ali no entorno mesmo, ali na
beiradinha da guarda.
MPM: Seria tipo na entrada da guarita, seria isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí quando a Seção de Inteligência chegou, acharam só o isqueiro? Fizeram novas
buscas, no caso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E esse isqueiro, o senhor lembra onde ele estava?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
TESTEMUNHA: Uns 3 (três) ou 4 (quatro) metros no meio da grama, beirando a parede, do
lado de dentro do Batalhão.
(...)
DPU: (...) no momento da abordagem, o Réu teria falado que recolheu bitucas a mando de
quem, de um Coronel?
TESTEMUNHA: O Coronel Sérgio Matos é o Comandante do Batalhão, no momento do
serviço ele vai espontaneamente passando nas guaritas (...) ele disse que alguns serviços
para trás, algum serviço que ele tirou anteriormente, o Comandante encontrou com ele no
serviço e falou: "Camarada, você limpa a guarita inteira". E isso foi a resposta dele, que ele
tinha material no bolso dele porque o Comandante mandou ele recolher (...)
DPU: (...) os senhores disseram que tinham avistado fumaça na guarita e as bitucas que
vocês localizaram, principalmente essa no bolso do Acusado, ela estava acesa ou quente,
ou saindo fumaça, com sinal que tinha sido apagada naquele momento ou não?
TESTEMUNHA: Na guarita tinha o cheiro, aquele cheiro meio adocicado, não era fumaça
normal de cigarro (...) aí como eu tava (sic) com a minha agenda, qual foi a minha
situação, arranquei uma folha aí o Sargento colocou a bituca maior, depois como achou as
outras 2 (duas) bitucas colocou na minha folha e eu falei assim: "Como eu sou o mais
antigo aqui, eu vou ficar segurando em cima da minha folha esse material que pode ser
errado ou não" e depois veio a equipe de Inteligência (...)
DPU: (...) A bituca retirada do bolso dele, estava quente? Quando você colocou em cima da
folha, ela queimou?
TESTEMUNHA: Não, a folha não queimou.
DPU: Tinha fumaça saindo dessa bituca que foi retirada do bolso dele?
TESTEMUNHA: Não, do bolso dele não.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) esse Soldado estava na guarnição que estava entrando de serviço ou
saindo de serviço?
TESTEMUNHA: Entrando de serviço.
JUIZ MILITAR: Na parada diária, foi feito revista do material?
TESTEMUNHA: Sim senhor, é responsabilidade do Comandante da Guarda e do Cabo da
Guarda.
JUIZ MILITAR: E não foi encontrado nada?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)";

2) 1º Sgt Ex Jaderson Cleyton Coelho Campos, que afirmou:

"(...) MPM: Eu gostaria que o senhor fizesse um relato inicial (...) Parece que o senhor mora
perto do posto da Guarda, da guarita da Vila dos Sargentos (...)
TESTEMUNHA: Eu saí da minha residência por volta das 9h30min e (...) a minha casa é bem
ao lado da guarita mesmo, eu olhei à direita e vi uma grande fumaça vindo de dentro da
guarita, aí eu achei aquilo estranho e me dirigi em direção à guarita, que não é comum,
quando a gente não está de serviço a gente (sic) não vai fazer ronda nas guaritas, mas a
fumaça me chamou a atenção.
MPM: O senhor seguiu imediatamente?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Aí chegando próximo à guarita, eu percebi que era o Soldado
Artur, o qual pertenceu a minha Companhia no ano anterior, aí eu indaguei: "Artur, você
fuma?" porque até então eu achei que era cigarro, aí então ele não sabia o que responder,
ele titubeou na resposta e eu me aproximei mais ainda e fiz a volta, porque a entrada da
guarita é do lado inverso, quando eu fiz a volta e subi do degrau, eu senti um cheiro bem
característico de maconha, aí a gente começou (...) e ele falou assim: "Não Sargento, não é
nada não, essa fumaça já estava aqui, tem uns 15 (quinze) minutos só que eu entrei no
meu quarto de hora e essa fumaça já estava aqui", só que ela dissipou muito rápido, aí,
nesse momento, eu vi uma bituca de cigarro no chão da guarita e indaguei a ele: "O Artur,
o que que é isso aí no chão?", "Não Sargento, já tava (sic) aqui quando eu cheguei" e eu
falei: "O Artur, e esse cheiro?", "Não Sargento, eu não tô (sic) conseguindo sentir nada não"
e a todo momento ele negava (...) aí eu peguei o telefone que tem dentro da própria
guarita e liguei para o Tenente Paulo Henrique, que no dia era o Oficial de Dia (...) o
Tenente foi de imediato, pegou a viatura de dia e subiu (...) Por volta de 5 (cinco) minutos,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
no máximo 7 (sete), o Tenente chegou.
MPM: O senhor ficou esperando o Tenente lá na guarita mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor, fiquei todo o tempo lá, aguardando o Tenente na posição, eu e
o Soldado Artur lá... Até então ele estava muito nervoso, andava de um lado para o outro e
trocamos poucas palavras, porque ele estava negando uma coisa que era evidente devido
à experiência profissional. Aí o Tenente chegou e eu percebi que o bolso da gandola dele
(...) estava aberto mas eu aguardei o Tenente chegar e quando o Tenente chegou eu falei:
"Olha, o seu bolso está aberto", eu coloquei o dedo e eu vi uma bituca lá dentro, aí eu
puxei e era uma bituca característica, era um cigarro, não sabia a substância que tava (sic)
lá dentro e aí ele começou a falar que a gandola ele emprestava ao tio dele para pescar, a
gente achou (sic) estranho, porque era um gandola novinha, muito nova, e normalmente as
gandolas novas a gente usa (sic) para trabalhar, né? (...) o Tenente (...) perguntou ele (sic)
mais algumas vezes (...) e ele (...) negava e começou a falar até que poderia pertencer
essas bitucas do chão aos soldados dos quartos de hora anteriores e nesse instante o
Tenente foi e acionou o pessoal aqui da Inteligência para ir lá, para fazer a perícia, recolher
o material e levar para o quem de direito fazer a situação e desceu (...)
MPM: (...) a partir desse momento, daquela primeira vez que o senhor viu a fumaça, o
senhor chegou a ver fumaça novamente ou não teve fumaça enquanto os senhores
estavam lá conversando com ele (...) Só foi aquela primeira vez?
TESTEMUNHA: Só foi aquela primeira vez, que me chamou a atenção.
MPM: (...) esse cigarro que o senhor tirou da manga dele, o senhor notou se ele estava
queimado, se ele estava morno ou quente ou frio? O senhor chegou a ver esse detalhe? Se
ele estava semi-combusto (...)
TESTEMUNHA: Ele não estava novo, já tinha sido queimado mas não estava frio, mesmo
porque como ele estava dentro aqui do bolso, ele pode manter a temperatura um pouco
mais quente (...)
MPM: Essa bituca, quando o senhor chegou para conversar com ele e tal (...) O senhor
chegou a pegar nessa bituca também ou nem chegou a pegar nela?
TESTEMUNHA: Não, essa do chão não, porque eu não queria descaracterizar o local antes
de chegar alguém para testemunhar.
MPM: (...) a Denúncia narra que foi uma bituca que encontraram no bolso dele, na manga,
e mais duas nas imediações (...) que horas encontraram essa segunda bituca (...)
Encontraram uma segunda?
TESTEMUNHA: Sim, a guarnição do Oficial de Dia, o Adjunto ao Oficial de Dia (...) veio a
posteriori, e quando ele chegou ele fez uma busca nas imediações (...) e ele achou essa
outra bituca e (...) o isqueiro estava a uns 2 (dois) metros da guarita e como na madrugada
costuma neblinar, o isqueiro estava novinho, sequinho, como se estivesse acondicionado
em algum bolso recentemente (...)
MPM: (...) Como o Tenente também depôs anteriormente, me parece que ele falou que as 2
(duas) bitucas foram encontradas pelos senhores e a Seção de Inteligência encontrou só o
isqueiro (...) Quando o senhor chegou o senhor viu a primeira bituca no chão (...) aí depois
encontraram a segunda bituca com ele, na manga, e aí a Seção de Inteligência, quando
chegou, encontrou uma outra bituca nas imediações (...) O senhor acompanhou esse
trabalho da Seção de Inteligência?
TESTEMUNHA: (...) a outra bituca eu confesso ao senhor que eu não vi (...) a guarita deve
ter 1,5m (um metro e meio) por 1,5m (um metro e meio), então um entra e o outro sai.
MPM: (...) e esse cheiro, quando o senhor chegou na guarita, era característico de maconha
mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)
MPM: Na sequência, os senhores pegaram essas 3 (três) bitucas, a Seção de Inteligência já
estava presente e separaram, embrulharam, o senhor acompanhou até que momento?
TESTEMUNHA: (...) Eu vi o isqueiro, recolhendo o isqueiro, ele pegou um plástico, colocou o
isqueiro dentro do plástico (...) agora as bitucas, essa terceira, principalmente, eu não
acompanhei.
DPU: Sargento, o senhor já presenciou fatos semelhantes de posse de droga no quartel
envolvendo o Artur?
TESTEMUNHA: Não senhora (...)
DPU: A primeira testemunha mencionou o nome do Coronel Sérgio Matos, que ele exigia

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
que fosse feita a limpeza da guarita e das imediações antes do serviço. O senhor tem
conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Não, eu fiquei sabendo disso (...) no dia do acontecido, que o Soldado
ARTUR alegou isso (...) isso foi palavra dele. Eu nunca vi o Comandante dar essa ordem (...)
DPU: Mas no dia dos fatos, na ocasião da prisão, o Réu mencionou expressamente que o
Comandante (...) Coronel Sérgio Ricardo havia determinado o recolhimento dos lixos, essas
coisas, você falou isso no dia dos fatos.
TESTEMUNHA: Ele comentou isso, que numa outra oportunidade, que ele estava de serviço
numa outra guarita ao lado da casa do Comandante (...) mas eu nunca presenciei o
Comandante dando essa ordem (...)".

Nessa mesma Sessão, o Acusado ex-Sd Ex ARTUR MOREIRA TRINDADE foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:

"(...) JUIZ: (...) o senhor confirma esses fatos, essa substância era do senhor ou não? O
senhor confirma ou mantém a sua versão de negativa lá no depoimento da prisão? Qual
sua versão sobre essa acusação hoje aqui perante a Justiça Militar?
ACUSADO: (...) no dia do ocorrido eu tava (sic) entrando de serviço, era de manhã isso.
Geralmente o Cabo manda a gente (sic) conferir a guarita, aí eu não conferi não. E nisso,
tinha um motoqueiro esperando. Eu fui em direção ao motoqueiro. Eu não conferi a guarita
antes. Aí nisso eu resolvi o problema com o motoqueiro com uma outra moradora lá da Vila
e retornei à guarita. Aí no que eu retornei à guarita que eu meio que fiz a conferência, e aí
eu encontrei uma bituca e nisso eu pus ela no bolso, e fui atender outra, porque ali chega
gente a toda hora. Por ter várias casas lá dentro, por ser uma Vila, chega visita a toda hora
e nisso eu fui atender, e no que eu atendi e resolvi lá de novo, eu voltei pra (sic) guarita. Aí
na hora que eu tava (sic) chegando na guarita, bom, na primeira vez que eu cheguei, não
tinha nada de fumaça lá, não tinha nada, só tinha a primeira bituca que eu achei porque
ela tava (sic) bem na guarita mesmo num buraco, num (sic) tava (sic) no chão, num tava
(sic) em lugar nenhum, tava (sic) bem em cima e nisso eu recolhi ela. Aí na hora que eu
entrei de novo para dentro da guarita, o Sargento Jaderson veio e aí no que (sic) ele veio
eu já saí da guarita já (sic) sem... porque aí eu já assustei. Porque eu sabia que querendo
ou não ele ia xingar. Aí nisso ele começou a me apertar lá, perguntando se eu fumava,
falando que nunca me viu fumando, perguntando por que que eu fumo e nisso ele... Aí eles
fizeram lá a conferência da guarita.
(...)
JUIZ: Que horário que era isso, o senhor se lembra mais ou menos?
ACUSADO: Era umas 9h15min, por aí. Se eu não me engano, 9h17min.
JUIZ: Então o senhor não confirma que essas bitucas eram suas?
ACUSADO: Não, nenhuma. Todas já estavam lá. Justamente eu recolhi elas porque nos
serviços anterior (sic) o Comandante me clicou (sic), me xingou por estar cheio de bitucas
espalhado (sic) na outra guarita, na da Vila dos Oficiais e nisso ele me xingou, aí eu acabei
pegando (...) em todo lugar, eu conferia a guarita, mas eu conferia junto com o Cabo, mas
nesse dia eu não conferi. Aí eu fui direto lá no motoqueiro (...)
JUIZ: O senhor não teve a (...) de pensar em avisar o Cabo da Guarda quando o senhor
localizou essas bitucas? Resolveu guardá-las?
ACUSADO: Então, num primeiro momento eu pensei em avisar eles, mas aí, o que eles
iriam alegar? Eles iriam alegar que eu já tinha feito a conferência da guarita, porque o
Cabo mandou eu fazer, mas eu não fiz (...) por isso que eu não liguei lá pra (sic) baixo
avisando.
JUIZ: Onde é que o senhor achou, exatamente, as bitucas? Foram 1 (uma), 2 (duas) ou 3
(três)?
ACUSADO: Não, eu tinha achado, no primeiro momento, só uma só, que eu guardei comigo.
JUIZ: Onde?
ACUSADO: Ela tava (sic) dentro de um buraco da guarita, bem em cima, ela tava (sic) fácil
de ver.
JUIZ: E as outras?
ACUSADO: As outras 2 (duas) foi a Seção de Inteligência que achou uma e o Adjunto que
achou a outra.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
JUIZ: E o cheiro de fumaça que as testemunhas confirmaram? À que que o senhor atribui
esse cheiro? O senhor tem alguma explicação para esse cheiro?
ACUSADO: (...) eu acredito que seja porque quando fica uma ponta de cigarro queimada,
qualquer um, fica o cheiro, porque ponta de cigarro, querendo ou não, tem cheiro ruim. E
foi isso aí que o Sargento Jaderson deve ter sentido o cheiro. Tanto é que quando chegou lá
embaixo eu pedi, eles chamaram meu pai lá no outro dia, quando eu saí da prisão do APF,
eles chamaram meu pai e tal. Eu e meu pai queria (sic) fazer o exame toxicológico (...) pra
(sic) tentar mostrar pra (sic) eles que não era eu que tava (sic) fumando e eles negaram, a
princípio. O Capitão lá que conversou com o meu pai, ele negou o exame toxicológico.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) A entrada do pessoal que tem acesso à Vila é feito pelo Corpo da
Guarda?
ACUSADO: Não, ela é diretamente na Vila.
JUIZ MILITAR: E vocês fazem o controle por escrito de quem entra e quem sai?
ACUSADO: Por escrito, sim senhor.
JUIZ MILITAR: E você chegou a registrar essa moto e essa pessoa que chegou logo após,
que você falou?
ACUSADO: No caso da moto eu não registrei (...)
JUIZ MILITAR: (...) eu escutei, se eu não entendi errado, duas versões: uma versão de que
ele encontrou na guarita e tinha guardado por ordem do Comandante, e a outra que estava
na gandola que ele emprestou para o tio.
ACUSADO: Então, é a mesma.
JUIZ MILITAR: São 2 (duas) bitucas com 2 (duas) histórias diferentes?
ACUSADO: Não. É a mesma bituca, só que (...) no que eu peguei ela, eu guardei dentro do
bolso da gandola sim.
JUIZ MILITAR: E não tinha um bituca que seu tio guardou na gandola?
ACUSADO: Isso aí foi quando eles começaram a me apertar. Eu fiquei com medo de ter
falado que eu tinha achado a bituca lá, porque eu ia tomar ferro (sic) do mesmo jeito, foi
um dos motivos que eu não liguei, que eu não liguei lá para o Corpo da Guarda. Aí na hora
eles me apertaram, aí eu falei isso.
(...)
MPM: Como o senhor explica a questão do Sargento ter visto a fumaça lá da guarita, o
senhor sabe explicar como foi e como era essa fumaça? Por que ele viu essa fumaça? O
senhor sabe esclarecer alguma coisa nesse sentido?
ACUSADO: Não, porque nem eu que cheguei a entrar dentro da guarita reparei fumaça
alguma lá. A primeira coisa que eu reparei quando eu entrei na guarita pra (sic) fazer a
conferência foi aquela bituca e nisso chegou o motoqueiro, aí eu já saí dela de novo, mas aí
eu peguei ela e guardei no bolso da minha gandola.
DPU: ARTUR, você disse que não fuma, mas você sabe diferenciar cigarro de maconha de
um comum?
ACUSADO: Não. Na época lá no quartel lá, eu sabia que o paiol vem com uma gominha
preta, só sei diferenciar aquele.
DPU: Então quando você guardou aquele, você não sabia que poderia ser maconha?
ACUSADO: Não, porque eu nem senti cheiro, nem fumaça, nem nada. Eu só peguei a bituca
e guardei.
DPU: Você falou essa questão do exame toxicológico. Foi quando que você se ofereceu
para fazer esse exame? Foi logo após sua soltura?
ACUSADO: Na hora em que o meu Alvará saiu, o Batalhão me liberou lá pelas 17h, aí eu
não fui não. Aí eles mandaram eu ficar e ligaram pro (sic) meu pai e nisso meu pai foi lá
conversar comigo. Foi conversar eu, meu pai e um Capitão lá, e nisso eu pedi pro (sic)
Capitão lá, na frente do meu pai, pra eu poder realizar o exame toxicológico, mas ele falou
assim: "Que isso aí não vai ao caso" e que o meu negócio foi posse e porte de produtos
ilícitos, aí nisso aí (sic), não deixaram eu fazer o exame toxicológico (...)".

Após a citada Audiência, as Partes foram intimadas para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, oportunidade na qual o Ministério Público Militar requereu "(...) a expedição de ofício ao Posto de
Perícia Integrada/São João Del Rei, para que informe sobre a realização do exame definitivo no material
constante do envelope de segurança n.º 2745966, referente ao Laudo de Exame Preliminar n.º 2021-625-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
002790-024-010418025-03 (...)".

A Defensoria Pública da União, por sua vez, nada requereu nessa fase processual.

No dia 7 de julho de 2021, o Juízo de primeiro grau deferiu a solicitação do Parquet Castrense e, em 12 de
julho de 2021, foi acostado aos autos o Laudo Pericial (Laudo Definitivo) nº 2021-625-002790-024-
010424099-54, de 11 de março de 2021, elaborado por 1 (um) perito criminal do Posto de Perícia Integrada
de São João del Rei, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no qual foi confirmada a presença do THC na
substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) 2. NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Material recebido neste laboratório para a realização de exames em envelope de
segurança nº 2745966, lacrado e identificado:
- material vegetal acondicionado em 01 invólucro(s), com massa de 0,65 g, conforme
Laudo Preliminar nº 010418025.
(...)
4. RESULTADOS E CONCLUSÃO
As análises realizadas no material descrito detectaram a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de material contendo o vegetal
Cannabis sativa L., popularmente conhecido como MACONHA.
(...)
5. DEVOLUÇÃO
Conforme Lei Federal nº 12.961 de 04 de abril de 2014, o restante do material será
armazenado como contraprova em envelope de segurança 1590130 (...)".

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu
a condenação do Acusado nos termos expostos na Denúncia.

Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu com fulcro no artigo 439, alíneas
"b" ou "d", do Código de Processo Penal Militar e, subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela
desclassificação da conduta imputada para a "(...) tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação
dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95 (...)" ou para a "(...) tipificada nos 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o acusado é primário e
possui bons antecedentes (...)".

Pugnou, ainda, para que "(...) eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia
(...)". E, em caso de não substituição da pena privativa de liberdade, "(...) seja suspensa a penalidade
imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Por fim, requereu "(...) sejam pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI,
"d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 13 de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 4ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para:

"(...) 1) CONDENAR o ex-Soldado Artur Moreira Trindade, como incurso no artigo 290 do
Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, consoante dosimetria
elencada na fundamentação supra;
2) RECONHECER o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 527 do Código de
Processo Penal Militar.
3) RECONHECER o direito à suspensão condicional da pena, por 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM (com exceção da alínea "a") e
comparecimento mensal na sede do juízo da execução.
(...)
Na execução definitiva da pena, faz jus ao regime inicial aberto, se revogado o sursis ou se
não aceitar as condições impostas, conforme os termos do art. 33, § 2º, "c", do Código
Penal Brasileiro, devendo ser detraído o tempo da prisão provisória (flagrante) (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3

A Sentença foi pulicada no sistema e-Proc/JMU no dia 15 de setembro de 2021, dela sendo intimados o
Parquet Castrense e a Defesa Pública em 17 de setembro de 2021, tendo sido Certificado o trânsito em
julgado do decisum para a Acusação em 25 de setembro de 2021.

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação no dia 17 de
setembro de 2021, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 21 de setembro de 2021.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da sentença para absolver o "(...) réu
ARTUR MOREIRA TRINDADE, com fulcro no art. 439, "b" ou "d", do CPPM (...)", alegando a "(...) ausência de
prova hábil a comprovar a materialidade delitiva, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro
reo (...)", aduzindo haver "(...) evidentes falhas na cadeia de custódia (...)", haja vista que "(...) os requisitos
mínimos não foram adequadamente atendidos no âmbito do IPM, eis que não há informações básicas
sobre: a individualização da substância apreendida (...)" (Grifos no original).

A Defesa Pública também sustentou a ocorrência de crime impossível, argumentando que a "(...) mínima
quantidade da substância em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas
(...)" (Grifos nos original).

Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela desclassificação da "(...) conduta do art. 290 do CPM para
à tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº
9.099/95 (...)", sustentando que o referido dispositivo é "(...) mais benéfico ao agente que porta ou possui
substância entorpecente para consumo próprio (...)", devendo "(...) ser aplicado ao presente caso, já que a
inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 constitui norma de direito material mais benéfica, aplicável
inclusive retroativamente (...)". Também requereu a desclassificação da conduta imputada ao Réu "(...) para
a tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes (...)", tendo em vista a "(...)
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM (...)".

Alternativamente, pugnou pela absolvição ante as circunstâncias do caso concreto, ratificando a absoluta
desnecessidade de aplicação da pena prevista na legislação de regência, uma vez que a conduta do
Acusado "(...) não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa (...)". Ou seja, segundo a
Defesa Pública, "(...) o acusado é, no máximo, mero e eventual usuário, uma vez que a quantidade ínfima da
substância serviria potencialmente apenas para o consumo de forma esporádica (...)".

Por fim, requereu "(...) sejam pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI,
"d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal (...)", pugnando, ainda, para que, em caso de não
provimento do presente Recurso, esta Corte Castrense "(...) explicite as razões por que os DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, devidamente prequestionados neste recurso, não foram violados diretamente para fins
da interposição do recurso extraordinário, consoante consolidado na jurisprudência (Súmulas 282 e 356 do
STF) (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou os argumentos defensivos requerendo, ao final, fosse negado
provimento ao Recurso para que se mantenha a "(...) sentença condenatória, pelos próprios e jurídicos
fundamentos, por ser tudo de inteira JUSTIÇA.".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou pela "(...) conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se
por seu desprovimento (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de setembro
de 2021, que condenou o ex-Sd Ex ARTUR MOREIRA TRINDADE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da sentença para absolver o "(...) réu
ARTUR MOREIRA TRINDADE, com fulcro no art. 439, "b" ou "d", do CPPM (...)", alegando a "(...) ausência de
prova hábil a comprovar a materialidade delitiva, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro
reo (...)", aduzindo haver "(...) evidentes falhas na cadeia de custódia (...)", haja vista que "(...) os requisitos
mínimos não foram adequadamente atendidos no âmbito do IPM, eis que não há informações básicas
sobre: a individualização da substância apreendida (...)" (Grifos no original).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
A Defesa Pública também sustentou a ocorrência de crime impossível, argumentando que a "(...) mínima
quantidade da substância em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas
(...)" (Grifos no original).

Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela desclassificação da "(...) conduta do art. 290 do CPM para
à tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº
9.099/95 (...)", sustentando que o referido dispositivo é "(...) mais benéfico ao agente que porta ou possui
substância entorpecente para consumo próprio (...)", devendo "(...) ser aplicado ao presente caso, já que a
inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 constitui norma de direito material mais benéfica, aplicável
inclusive retroativamente (...)". Também requereu a desclassificação da conduta imputada ao Réu "(...) para
a tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes (...)", tendo em vista a "(...)
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM (...)".

Alternativamente, pugnou pela absolvição ante as circunstâncias do caso concreto, ratificando a absoluta
desnecessidade de aplicação da pena prevista na legislação de regência, uma vez que a conduta do
Acusado "(...) não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa (...)". Ou seja, segundo a
Defesa Pública, "(...) o acusado é, no máximo, mero e eventual usuário, uma vez que a quantidade ínfima da
substância serviria potencialmente apenas para o consumo de forma esporádica (...)".

Por fim, requereu "(...) sejam pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI,
"d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal (...)", pugnando, ainda, para que, em caso de não
provimento do presente Recurso, esta Corte Castrense "(...) explicite as razões por que os DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, devidamente prequestionados neste recurso, não foram violados diretamente para fins
da interposição do recurso extraordinário, consoante consolidado na jurisprudência (Súmulas 282 e 356 do
STF) (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Quanto à autoria, apesar de o Acusado ter declarado em Juízo que "(...) não confirmava que as bitucas eram
dele (...)", ainda assim admitiu que uma delas teria sido encontrada na guarita do posto de serviço que
guarnecia, bem como que a guardou no bolso da sua gandola.

Por tais motivos, a prova testemunhal produzida em Juízo não deixa dúvidas acerca da conduta típica de
"trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sendo oportuna as
transcrições dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) 1º Sgt Ex Jaderson Cleyton Coelho Campos, que afirmou:

"(...) MPM: Eu gostaria que o senhor fizesse um relato inicial (...) Parece que o senhor mora
perto do posto da Guarda, da guarita da Vila dos Sargentos (...)
TESTEMUNHA: Eu saí da minha residência por volta das 9h30min e (...) a minha casa é bem
ao lado da guarita mesmo, eu olhei à direita e vi uma grande fumaça vindo de dentro da
guarita, aí eu achei aquilo estranho e me dirigi em direção à guarita, que não é comum,
quando a gente não está de serviço a gente (sic) não vai fazer ronda nas guaritas, mas a
fumaça me chamou a atenção.
MPM: O senhor seguiu imediatamente?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Aí chegando próximo à guarita, eu percebi que era o Soldado
Artur, o qual pertenceu a minha Companhia no ano anterior, aí eu indaguei: "Artur, você
fuma?" porque até então eu achei que era cigarro, aí então ele não sabia o que responder,
ele titubeou na resposta e eu me aproximei mais ainda e fiz a volta, porque a entrada da
guarita é do lado inverso, quando eu fiz a volta e subi do degrau, eu senti um cheiro bem
característico de maconha (...)
MPM: O senhor ficou esperando o Tenente lá na guarita mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor, fiquei todo o tempo lá (...) Aí o Tenente chegou e eu percebi
que o bolso da gandola dele (...) estava aberto (...) eu coloquei o dedo e eu vi uma bituca lá

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
dentro, aí eu puxei e era uma bituca característica, era um cigarro, não sabia a substância
que tava (sic) lá dentro (...)
(...)
MPM: (...) e esse cheiro, quando o senhor chegou na guarita, era característico de maconha
mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)" (Grifos nossos);

2) 1º Ten Ex Paulo Henrique Vieira Sousa, que afirmou:

"(...) MPM: (...) Vou pedir ao senhor, por gentileza, para fazer um relato do que o senhor
sabe em relação aos fatos (...)
TESTEMUNHA: (...) o cheira tava (sic) característico de substância entorpecente (...) o
sargento me chamou no canto: "Tenente, eu sei onde está o material" (...) aí na hora que
ele só colocou o dedo aqui dentro (apontando para o bolso da manga esquerda), já saiu
uma bituca, em torno de 3 (três) a 4 (quatro) centímetros (...) aí ele começou a já ficar
transtornado com a situação (...)
(...)
DPU: (...) os senhores disseram que tinham avistado fumaça na guarita e as bitucas que
vocês localizaram, principalmente essa no bolso do Acusado, ela estava acesa ou quente,
ou saindo fumaça, com sinal que tinha sido apagada naquele momento ou não?
TESTEMUNHA: Na guarita tinha o cheiro, aquele cheiro meio adocicado, não era fumaça
normal de cigarro (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo Pericial da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Laudo Definitivo) nº
2021-625-002790-024-010424099-54, de 11 de março de 2021, confirmou a presença do
tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido em poder do Acusado, dele se extraindo o seguinte:

"(...) Exame em: Objeto/Material - 3,00 UNIDADE(S) de MACONHA cigarro artesanais
parcialmente queimados, apresentados pelo Comando do 11º Bmth, arrecadado em área
militar, na data de 09/03/2021
(...)
2. NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Material recebido neste laboratório para a realização de exames em envelope de
segurança nº 2745966, lacrado e identificado:
- material vegetal acondicionado em 01 invólucro(s), com massa de 0,65 g, conforme
Laudo Preliminar nº 010418025.
(...)
(...) 4. RESULTADOS E CONCLUSÃO
As análises realizadas no material descrito detectaram a presença de tetrahidrocanabinol
(THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de material contendo o vegetal
Cannabis sativa L., popularmente conhecido como MACONHA (...)" (Grifos nossos).

Embora tenham sido 3 (três) os materiais apreendidos na cena do crime, os quais foram todos submetidos a
exame pericial, impende salientar que, tanto o Laudo Preliminar quanto o Definitivo, elaborados pela Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais, não deixaram margem para dúvida de que as 3 (três) bitucas de cigarro
correspondiam a maconha, substância proscrita em lei, de sorte que, se entre elas estava a que foi
encontrada em poder do Acusado, não reside qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da
cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva, não sendo possível acolher
os argumentos defensivos tendentes à absolvição do Réu em razão da "(...) ausência de prova hábil a
demonstrar a materialidade delitiva (...)", por conta das "(...) imprecisões em relação à substância
apreendida e a respectiva quantidade (...)".

Além disso, não bastassem o Auto de Prisão em Flagrante, de 9 de março de 2021, que descreveu
minuciosamente a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória, bem como a constatação de que o
material foi imediatamente conduzido para exame junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por
intermédio do Ofício nº 3-S2/11º BI Mth, o qual resultou no Laudo Preliminar nº 2021-625-002790-024-
010418025-03, sendo que o 1º Ten Ex Paulo Henrique Vieira Sousa afirmou em Juízo que manteve a droga
sob sua custódia até a chegada da equipe de inteligência que lavrou o flagrante, consta dos presentes autos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
o respectivo Termo de Apreensão de Substância Entorpecente, cujo teor assim descreveu:

"(...) Aos nove dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de São João del-Rei/MG,
no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, onde se encontrava presente o 1º Ten
GIOVANNI ANDRADE SOUZA, Presidente do Flagrante, comigo Escrivão, na presença da
testemunha JADERSON CLAYTON COELHO CAMPOS - 1º SGT, foi determinado pelo
Presidente do Flagrante a apreensão do material a seguir descrito: ITEM 01 - 1 (um)
Isqueiro; ITEM 02 - 03 (três) restos de "bitucas" de material análoga a cigarro de maconha.
O material do item I foi encontrado próxima a guarita, e o material do item II, uma "bituca'"
foi encontrado de posse do conduzido no seu bolso do braço esquerdo da Blusa de
Combate Camuflada, e as outras 2 duas "bitucas" foram encontradas próximo a guarita.
Todos esses materiais foram recolhidos pelos militares da área de inteligência do Batalhão,
o qual foram encaminhados para exame preliminar no Posto de Perícia Integrada/São João
Del Rei (...)" (Grifo nosso).

Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar que "(...) não há informações básicas sobre: a
individualização da substância apreendida (...)", o que comprometeria a "(...) efetiva certeza de que a
substância periciada foi aquela encontrada com o acusado (...)", mormente no que se refere à ausência de
"(...) certificação quanto ao lacramento do material, e encaminhamento à Polícia Federal para perícia, mas
tão somente ofício de encaminhamento sem segurança quanto à sua individualização (...)", não se identifica
qualquer violação da cadeia de custódia, tampouco da comprovação da materialidade delitiva, notadamente
porque, a despeito de eventual incerteza quanto aos cigarros encontrados no interior do posto de serviço, e
nas suas imediações, pertencerem ou não ao Réu, é inegável que a bituca encontrada em sua gandola era
de maconha, e esta, por sua vez, foi submetida a exame pericial, o que configura a infração penal contida no
art. 290 do Código Penal Militar, na figura "trazer consigo".

Releva notar que a Defesa escudou seus argumentos em precedente desta Corte Castrense, o qual, segundo
a ótica defensiva, se assemelhava aos vertentes autos. Todavia, ao analisar a jurisprudência colacionada,
percebe-se que inexiste qualquer relação com o caso em exame, mormente porque naquela ocasião a
Cadeia de Custódia realmente se encontrava comprometida.

Vale dizer que, naquela ocasião, não constavam do caderno processual o "(...) Termo de Apreensão da
Droga; documento comprobatório da remessa e recebimento da substância ilícita à polícia (...)", bem como
havia "(...) sérias divergências entre os Laudos Preliminar e Toxicológico, especificamente quanto à
quantidade e qualidade da substância vegetal apreendida (...)", o que, ao revés, não se afigura nos autos em
exame.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar.

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a
integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, até mesmo porque guarnecia o serviço
de Sentinela da Vila Residencial da Unidade Militar, sendo certo que se tratava de posto relacionado à
guarda e segurança da Guarnição.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) transportar junto ao corpo (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
Passo ao enfrentamento das teses defensivas remanescentes, a primeira das quais relativa à alegação de
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado, na forma do art. 32 do Código Penal Militar.

Na ótica defensiva, não seria possível o Acusado consumar o delito previsto no art. 290 do CPM, dada a
quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida.

Os argumentos não merecem acolhida.

Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado
seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação de
reprimenda, na espécie, a despeito da quantidade, o agente foi encontrado portando substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto
no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer consigo".

Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do
agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará caracterizada pela
comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a presença do tetrahidrocanabinol (THC) -
maconha, ou seja, segundo a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger (Manual de
Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 1.308): "(...) Trazer consigo (...) Resume-se, assim,
no transporte pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas etc., não importando se para traficância ou para o uso,
imediato ou futuro, próprio (...)".

Nada obstante a Defesa ter escudado os seus argumentos em precedente do Supremo Tribunal Federal, o
Habeas Corpus nº 132.203, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, o citado julgado em
nada socorre o Acusado, pois, conforme salientou o eminente Ministro-Relator naquele writ:

"(...) A ação descrita na exordial acusatória não apresenta tipicidade, uma vez que o laudo
pericial apontou a existência de meros "resquícios de substância entorpecente (maconha)
em quantidade de 0,02g", a indicar a impossibilidade de "uso próprio" ou "consumo"
presentes ou futuros, conforme exige as elementares do tipo descritas no artigo 290 do
CPM (...)".

Em que pesem os contundentes fundamentos expendidos pelo Magistrado da Excelsa Corte, o caso
analisado não se assemelha ao dos presentes autos, pois, na espécie, a quantidade de substância
apreendida em poder do Acusado é muito superior à do precedente. Além disso, conforme salientado
anteriormente, o delito se consumou pelo simples porte da substância entorpecente, na figura "trazer
consigo", circunstância que, com a devida vênia da citada Decisão monocrática, mais se adequa ao
entendimento consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a quantidade de
material entorpecente encontrado com militar, em área sob a Administração Castrense, não interfere na
consumação do delito:

"(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar (...)" (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe:
12/04/2011, Relator: Ministro Carlos Ayres Britto) (Grifo nosso).

Em complemento, como cediço, o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato,
bastando para a sua consumação que o Agente, tal como no caso em apreço, traga consigo a substância
entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem violados os bens juridicamente
tutelados pela norma penal em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, entretanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento, segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
a quantidade de droga apreendida suficiente ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se
a lesão ao bem jurídico tutelado." (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000 Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).

Nesse contexto, melhor sorte não socorre o Órgão de Defesa Pública ao sustentar a ausência de perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal inserida no art. 290 do Código Penal Militar, in casu, a
saúde pública, sob o argumento de que:

"(...) A mínima quantidade da substância em questão evidencia a absoluta impropriedade
do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e
disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de
crime impossível (...)".

Afinal, em delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA, DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade.
(...)
9. Decisão unânime." (Grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme se extrai do voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:
22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros, sendo importante destacar que, no caso em exame, o Réu guarneceu o serviço de
Sentinela da Vila Residencial da Unidade Militar.

Prosseguindo na análise das teses defensivas, foi requerida a desclassificação da "(...) conduta do art. 290
do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das
Leis nº 9.099/95 (...)".

Novamente os argumentos defensivos não merecem acolhida.

Uma das premissas defensivas destaca a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 por se tratar de
dispositivo "(...) mais benéfico ao agente que porta ou possui substância entorpecente para consumo próprio
(...)" em comparação à norma penal inserida no art. 290 do Código Penal Militar, razão pela qual o delito
melhor se enquadraria no art. 28 da Lei de Drogas, devendo ser aplicada uma das reprimendas ali inseridas.

Se, por um lado, o referido dispositivo estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a
prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo" "(...) para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)", a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria
possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel
legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
Militar, conforme reconhecido pela própria Defesa, transcorreram em local sujeito à Administração Militar,
mais especificamente, no interior do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

A propósito, ressalta-se o estudo do saudoso Professor Luiz Flávio Gomes que, analisando a Decisão Plenária
do Excelso Pretório no paradigmático Habeas Corpus nº 103.684 do eminente Ministro Ayres Britto, salientou
que:

"(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local
sujeito à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à
administração militar.".

In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e
pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" "(...) substância
entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à
administração militar (...)" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora
descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3

Mais para além, o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União em face
da novel alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017 igualmente não contempla o requerimento defensivo
de aplicação da novel legislação antidrogas, até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Com relação à incidência "(...) dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)", é cediço no âmbito
desta Justiça Especializada que a referida norma não é aplicável por força da vedação legal contida no seu
art. 90-A, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:

"(...) A Lei 9.099/95 estabelece novo regramento às infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas não é o caso dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são
desacatados militares no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em
indiscutível afronta à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
do texto legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão condicional do
processo. O referido dispositivo justifica-se em face das especificidades da atividade
militar, as peculiaridades da seara castrense e ao seu tratamento diferenciado, em
especial, dos valores tutelados pela norma penal militar e de seus princípios basilares
regentes: a hierarquia e a disciplina (...) Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 193-
37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 09/02/2015)
(Grifos nossos).

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho da Decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
879.330/DF (DJe: 03/08/2015):

"(...) não vinga a tese de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, por
suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena, uma vez que o
Plenário desta Corte já assentou a constitucionalidade desse dispositivo, que veda a
aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar (...)" (Grifo nosso).

No caso de não serem acolhidas as teses absolutórias, a Defesa Pública, pautada na desproporcionalidade
da sanção aplicada ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, sustentou a possibilidade de
apenar o Réu nas sanções do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar ou no inciso I do parágrafo
único do artigo 291 do referido Códex.

Os argumentos não merecem acolhida, pois o tipo penal de embriaguez em serviço é assim previsto no art.
202 do Código Penal Militar:

"(...) Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos (...)".

Ao comentar o preceito incriminador citado, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam
que:

"(...) a conduta é 'embriagar-se', estando o autor em serviço, ou ainda 'apresentar-se
embriagado' para iniciar o serviço. Para tanto, o autor, livremente, deve ingerir,
autoadministrar, substância que o conduza ao estado de embriaguez (...)
Outro ponto a ser investigado diz respeito à possibilidade de embriaguez por outra
substância que não o álcool, a exemplo de substâncias entorpecentes como a cocaína e
outras drogas ilícitas. A embriaguez, como visto acima, é um estado físico e mental que,
particularmente nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco
extremado para a consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevante ao tipo penal
se provém esse estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que o
possa gerar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p.
1.005/1.007)

Extrai-se do citado escólio doutrinário que o delito descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense
exige, para a sua configuração, a demonstração de que o agente se encontre no denominado "estado de
embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância
inebriante.
Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela ingestão de substância
entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado durante uma revista pessoal trazendo consigo a
maconha dentro do bolso do braço esquerdo da sua farda, em local sujeito à Administração Militar,
circunstância que, por si só, afasta a pretensão defensiva de desclassificação da conduta delituosa.
Além disso, os autos não apresentam qualquer documento comprobatório do estado "físico e mental" do Réu
decorrente do consumo da substância apreendida, tornando inviável qualquer possibilidade de tipificação
pelo delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar por absoluta inadequação da conduta delituosa ao
tipo penal encartado no dispositivo invocado pela Defensoria Pública da União.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
Nesses termos, complementam os citados doutrinadores:

"(...) Obviamente, se o militar é surpreendido com a substância entorpecente no interior do
quartel (...) sua conduta será subsumida pelo tipo penal do art. 290 do CPM,
independentemente de seu estado de embriaguez (...)" (ob. cit., p. 1.007).

Esta Corte Castrense já se deparou com a análise da pretensão deduzida pelo Órgão defensivo, tendo
firmado entendimento no sentido de que é inaplicável a desclassificação, conforme se extrai do seguinte
aresto:

"(...) Tese de desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi condenado, para o delito de
Embriaguez (...) Inaplicabilidade. É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar (...)" (Apelação nº
7000070-75.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
DJe: 27/09/2018).

Melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da União quanto ao requerimento para que o Réu seja
apenado nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que o referido
dispositivo penal assim estabelece:

"Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora
dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária,
ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a
este; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia,
laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para
destino que não seja lícito ou regular (...)".

Segundo Guilherme de Souza Nucci, o referido tipo penal reclama, para a sua incidência, que o agente tenha
"(...) a substância entorpecente (...) em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar (...)" (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
447).

Ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra adequação aos
fatos apurados nos presentes autos, haja vista que o Acusado trazia consigo a substância entorpecente de
forma ilícita, tendo sido flagrado por ocasião de uma revista pessoal na sua Unidade.

Consoante já decidiu esta Corte Castrense:

"(...) APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR
(...) ART. 290 DO CPM (...) não prospera a pretensão defensiva de desclassificação do crime
praticado pelo Apelante para o delito de (...) 'Receita ilegal' (art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM). Da simples leitura dos textos legais, percebe-se, prima facie, que as
descrições dos tipos penais sugeridos pela DPU não apresentam nenhuma semelhança
entre si (...)" (Apelação nº 7000935-98.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto, DJe: 28/05/2019).

Caso fossem superadas as teses acima elencadas, a Defesa pugnou pela absolvição ante as circunstâncias
do caso concreto, ratificando a absoluta desnecessidade de aplicação da pena prevista na legislação de
regência, uma vez que a conduta do Acusado "(...) não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde
da tropa (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3

Novamente não assiste razão à Defesa.

A propósito, os argumentos apenas ratificam a conduta delituosa do Acusado que trazia consigo substância
entorpecente em local sujeito a Administração Militar.

Em que pese o Réu ter declarado desde a fase inquisitorial que a substância apreendida não era sua, tendo,
inclusive, apresentado duas versões distintas dos fatos, sendo a primeira delas no sentido de que "(...)
emprestava a blusa de combate para o seu tio (...)", e a segunda quando sustentou que recolheu a bituca
que estava na guarita de serviço "(...) para jogar fora em outro local, para não ser chamado a atenção
novamente (...)" pelo seu Comandante, tais declarações não encontram esteio no arcabouço probatório
produzido ao longo da instrução, conforme amplamente demonstrado anteriormente.

Nesse contexto, são absolutamente consistentes os bem lançados fundamentos expendidos no Decreto
condenatório de primeiro grau, os quais adoto como razões adicionais de decidir:

"(...) Certo é que o STF, como a própria defesa reconhece nos seus argumentos, já
chancelou que o delito do 290 do CPM também tutela os princípios norteadores do direito
castrense: hierarquia e disciplina. Por outro lado, é certo que o militar que tira serviço de
guarda sobre efeito de entorpecente suscita risco considerável para a segurança das OMs,
sobretudo para segurança de armas e munições, isso é inquestionável (...)".

Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000 (DJe: 09/09/2021)
Relator: Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...)
2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando
também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças
Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
(...)
6. A questão da droga em recinto castrense reside na qualidade da relação jurídica entre o
portador da substância ilícita e a instituição castrense, no instante em que flagrado com a
posse da droga em área sob a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de
droga apreendida (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de
Defesa Pública, não se identificam eventuais violações do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, caput, e incisos
XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Os autos revelam, indene de dúvidas, a responsabilidade penal atribuída ao ex-
Soldado do Exército Artur Moreira Trindade quanto à prática do crime previsto no art. 290
do Código Penal Militar, uma vez que, na condição de militar ao tempo do crime, "foi
flagrado estando de serviço em seu quarto de hora como Sentinela no Posto da Guarita da
Vila dos Sargentos, no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del Rei/MG".
A materialidade delitiva encontra ressonância na regular instrução criminal pelos
elementos documentais que instruem o caso, especialmente: o Laudo pericial definitivo
(evento 01, item 03, fl. 10), realizado pelo Posto de Perícia Integrada da Polícia Civil em São
João Del Rei-MG, que atestou que a substância apreendida com o acusado era maconha,
com presença do Tetraidrocanabinol (THC), componente da planta Cannabis sativa L.
Do Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se que as formalidades legais do termo de
apreensão foram observadas, com encaminhamento do material para a polícia científica
realizar o respectivo laudo pericial. A testemunha, Sargento Jaderson, confirma todo o
procedimento de acondicionamento do material apreendido sob a responsabilidade da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
polícia judiciária militar. Outrossim, há que se ter em conta a presunção de legalidade e
legitimidade dos atos praticados pelos servidores militares e civis, em relação à apreensão
do material entorpecente e a perícia, não ressaindo in casu qualquer eiva de dúvida na
cadeia de custódia.
Nesse ponto, assevera o membro Ministerial na instância a quo, verbis:
"a identificação e o lacre foram expressamente confirmados pelo Perito
signatário do Laudo Definitivo, no evento 50 do processo, assim como a
descrição e o peso do material examinado, ambos os Laudos do Posto de Perícia
Integrada/São João Del Rei, da Polícia Civil de Minas Gerais, sendo tais elementos
mais do que suficientes para manter a confiabilidade da cadeia de custódia,
conforme vários precedentes do próprio Superior Tribunal Militar, estando na
mesma linha o Supremo Tribunal Federal". (ref. in Contrarrazões Ministeriais)
Igualmente, a autoria do delito recai sobre o acusado, indene de dúvidas, baseada nas
declarações das testemunhas, com depoimentos harmônicos e coerentes entre si.
Trata-se de crime de perigo abstrato, em que não se exige a demonstração de lesividade
no caso concreto, sendo relevante notar as consequências danosas da conduta no meio
castrense, importando em apenação justa e proporcional nos limites da lei. É
comportamento delituoso a ser reprimindo tendo em vista "a saúde da coletividade na
caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses".
Ademais, é inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida ou
ínfima de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, consoante
entendimento consolidado no âmbito do STM e Supremo Tribunal Federal, sendo
despiciendo dizer da impossibilidade de cogitação do crime impossível. De outro lado, a Lei
nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares e em nenhum
momento afastou o caráter especial da norma prevista no art. 290 do CPM para incidência
em condutas desse jaez, donde não se permite a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06
(lei de drogas) (...)".

Por fim, e apenas para não passar in albis, considerando a previsão inserida no artigo 70, inciso II, alínea "l"
do Código Penal Militar, que considera como agravante a condição do militar que comete o crime quando de
serviço, tal condição fica evidenciada no contexto dos autos, na medida em que o Réu guarnecia serviço de
guarda na Vila Residencial da Unidade Militar.

Portanto, a possibilidade de manusear armamento sabidamente de caráter letal, em circunstâncias tais,
viola sobremaneira o bem jurídico tutelado pela norma penal castrense, pois poderia, ainda mais, colocar em
risco não só a sua integridade física como a dos seus colegas de farda.

Entretanto, como não houve insurgência do Órgão ministerial quanto a esse aspecto, e em homenagem ao
Princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantida a pena definitiva imposta por ocasião da condenação
em primeiro grau.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado, assim fundamentada:

"(...) Assim, dúvida não há de que o ex-Sd Artur Moreira Trindade trazia consigo, dentro da
Organização Militar, sem autorização, substância entorpecente.
(...)
(...) não há nenhum indício ou mesmo elemento mínimo que coloque dúvida sobre possível
troca de material ou problema na custódia do material. Como observado no APF, houve o
cumprimento da formalidade do termo de apreensão, com encaminhamento formal do
material para a polícia científica realizar o laudo pericial. A testemunha o sargento Jaderson
bem também confirmou que a polícia judiciária militar acondicionou o material apreendido.
E certo que o ideal é sempre os órgãos de polícia se aperfeiçoarem nos seus encargos e
muitas vezes falta estrutura, a lei nova (Lei 13.964-2019), citada pela DPU, veio com esse
desiderato. Mas a presunção de legalidade e legitimidade dos militares e órgão que
realizou a perícia não denota nenhuma dúvida sobre eventual troca do material periciado.
(...) na verdade o réu afirmou que foi em momento anterior que teria recebido ordens do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
então Cmt da OM no sentido de recolher as "bitucas". Não há elementos que confirmem
essa versão do réu no dia dos fatos, na verdade toda a prova testemunhal indica que o
material era dele. As testemunhas Tenente e o Sargento foram seguras nos seus
depoimentos, sobre a fumaça e sobre a percepção de que o réu não falava verdade. O réu
ora argumentou que poderia ter sido o empréstimo da gandola para um tio, depois voltou
atrás, e também não soube explicar porque não avisou os superiores sobre o material,
conduta que seria a natural. Tudo isso denota que a versão do acusado não tem coerência
suficiente para ilidir a flagrância.
Então nesse ponto rejeita-se a tese e o pedido requerido, ou seja, da questão da cadeia de
custódia e também de que o réu teria encontrado esse material na guarita.
(...) a DPU requereu pedido de absolvição em razão de crime impossível, ante a ineficácia
absoluta do meio empregado, com quantidade ínfima da droga e colacionou precedente do
STF (HC 132203, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
30/05/2017).
Também aqui o pedido de absolvição não se sustenta, o precedente colacionado trata de
situação com meros resquícios de entorpecente, diferente do caso presente, em que foram
encontrados 3 'bitucas' do cigarro, com indicação de uso, com cheiro e fumaça no local,
confirmado pelas testemunhas do caso, ou seja, não incide o 32 do Código Penal Militar,
motivo pelo qual também rejeito e afasto a tese da DPU nesse ponto.
(...)
(...) Certo é que o STF, como a própria defesa reconhece nos seus argumentos, já
chancelou que o delito do 290 do CPM também tutela os princípios norteadores do direito
castrense: hierarquia e disciplina. Por outro lado, é certo que o militar que tira serviço de
guarda sobre efeito de entorpecente suscita risco considerável para a segurança das OMs,
sobretudo para segurança de armas e munições, isso é inquestionável.
Desse modo também fica rejeitada a tese de que não teria havido lesão aos bens jurídicos
da hierarquia e disciplina no caso presente.
(...) Na verdade, os crimes que passaram a ser considerados militares por extensão são
exatamente aqueles que não tem previsão no CPM, então, no caso do art. 290 do CPM,
nada muda em relação a essa nova lei, em razão da própria especialidade já comentada.
Portanto também fica rejeitada a tese levantada aqui neste ponto.
Com efeito, a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, não tem substrato
jurídico para ilidir a responsabilização penal do acusado.
É cediço que aludido princípio não tem aplicação no âmbito do Direito Penal Militar, pois a
norma do artigo 290 do Código Penal Militar tutela primariamente a saúde pública, e
secundariamente também a hierarquia e a disciplina militar, além de visar à segurança dos
militares e de terceiros, bens jurídicos esses tão caros às Forças Armadas.
Por outro lado, também não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, a Lei nº.
11.343/2006, pois ela apenas revogou as Leis nº. 6.368/76 e nº. 10.409/2002, estando o
artigo 290 do Código Penal Militar em pleno vigor, tendo em vista o princípio da
especialidade.
(...)
Assim sendo, na linha do que acima demonstrado, o princípio da insignificância não incide
no caso, e não há falar em aplicação da Lei 11.343/2006, ante a especialização da norma
penal castrense.
(...) inobstante os argumentos defensivos serem bastante razoáveis, pois de fato pode
haver incongruências em relação ao apenamento de situações próximas ou similares, não
caber ao julgador avançar no ponto, eis que o legislador, bem ou mal, já fez esse
balanceamento dentro da sua margem de discricionariedade, dentro do seu papel
constitucional. De outro lado, embora não esteja imune de críticas a norma secundária do
art. 290 do CPM, é certo que outros institutos CPM são suficientes para compatibilizar a
situação concreta, a exemplo da suspensão condicional da pena, que pode sempre ser
aplicada para os casos menos graves.
Desse modo, inobstante os argumentos serem coerentes e importantes para eventual
discussão e aprimoramento legislativo, não tem fundamentos para acolhimento da
desclassificação requerida.
O fato é típico, antijurídico e culpável, não estando presentes quaisquer excludentes
jurídicas, pelo que deve o ex-Soldado Artur Moreira Trindade ser responsabilizado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2022 23:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21760bbcb3
penalmente, como incurso na norma do art. 290 do Código Penal Militar.
Quanto a primeira fase da dosimetria da pena, temos que o acusado é tecnicamente
primário e de bons antecedentes e milita em seu favor as demais circunstâncias do artigo
69 do Código Penal Militar, pelo que faz jus a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de
reclusão (art. 58 do Código Penal Militar).
Na segunda fase, não há agravantes a considerar no caso concreto e, embora haja a
circunstância atenuante do inciso I do artigo 72 (menoridade), não é possível a redução da
pena-base, ficando a pena provisória no mesmo patamar de 1 (um) ano de reclusão.
Quanto à terceira fase, não estão presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição,
pelo que fica a pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão (art. 58 do Código Penal
Militar).
O réu faz jus à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições legais e/ou judiciais, pois atende aos requisitos elencados no
art. 84 do Código Penal Militar.
Quanto ao cumprimento da pena, têm direito ao regime inicial aberto, nos termos do art.
33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro, caso não aceite as condições do sursis ou se o
benefício for revogado, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida (art. 67 do
Código Penal Militar).
Tem o direito de apelar em liberdade, pois já responde ao processo solto, estando ausentes
os requisitos da prisão preventiva (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000723-72.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ARTUR MOREIRA TRINDADE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 13/9/2021, que condenou o ex-Sd Ex ARTUR
MOREIRA TRINDADE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos das testemunhas, o 1º Ten Ex Paulo
Henrique Vieira Sousa e o 1º Sgt Ex Jaderson Cleyton Coelho Campos, que foram uníssonas em confirmar,
literalmente, os termos da Peça Acusatória.
A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apreensão da substância (evento 1, item 2, fls. 6/9, do
apenso); pelo laudo preliminar de constatação da natureza da substância entorpecente (evento 1, item 3,
fl. 10) e pelo exame definitivo em drogas de abuso realizado pelo Posto de Perícia Integrada/São João Del
Rei da Polícia Civil de Minas Gerais (evento 50 do apenso), tendo sido identificada a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar
dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC -, atualizada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, republicada
no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999.

Da Quebra da Cadeia de Custódia.
A DPU pugnou pela absolvição do acusado em razão de ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, tendo em vista as imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva
quantidade, descortinando, ao seu sentir, evidentes falhas na cadeia de custódia.
A tese argumentativa não merece guarida.
Não houve qualquer indício ou elemento mínimo capaz de surtir dúvidas sobre possíveis trocas de
material ou ilegalidades em sua custódia.
Como observado no APF, houve o cumprimento da formalidade do termo de apreensão, com
encaminhamento formal do material para a realização da perícia pela polícia científica.
No que pese a necessidade da polícia científica se aperfeiçoar para o cumprimento das exigências da Lei
nº 13.964/2019, muitas vezes lhe falta a estrutura necessária. Não obstante, é imperioso destacar a
presunção de legalidade e a legitimidade dos militares e do órgão que realizaram a perícia, que não
atestaram quaisquer dúvidas sobre o acondicionamento ou a troca do material periciado.
Em continuidade argumentativa, a Defesa Pública afiançou que, nos termos do depoimento do acusado, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
limpeza, e consequente coleta das "bitucas" de cigarros espalhadas no posto da guarita da vila dos
Sargentos, no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del Rei/MG, era de competência da
sentinela, por ordem do Comandante. O réu, conforme declarou em seu interrogatório, apenas cumpriu a
função de higienização do local, em respeito aos postulados da hierarquia e da disciplina castrenses, o
que demonstrou de forma inequívoca não ser o material aprendido pertencente ao apelante.
De igual modo, não deve prosperar o mencionado argumento, uma vez que não há elementos que
confirmem a alegada versão no dia dos fatos. Ao contrário, toda a prova testemunhal indica que o
material pertencia ao agente. As testemunhas asseguraram a presença de fumaça e a percepção de que
o réu não falava verdade.
Para além, o apelante apresentou duas versões contraditórias, ora argumentando que poderiam ter sido
as "bitucas" inseridas por seu tio após ter emprestado a gandola a ele, depois voltou atrás, e também não
soube explicar por que não avisou aos superiores sobre o material supostamente encontrado na guarita.
Nesta toada, corroboro com a afirmação do MPM, em Contrarrazões (evento 1, doc. 8), de que toda a
dinâmica dos fatos implica que as versões apresentadas pelo acusado não possuem coerência para ilidir
a flagrância.
Ainda, destaco a precisa análise do Parquet Milicien no tocante à cadeia de custódia do entorpecente
após a apreensão com o réu, in verbis:
(...) o Termo de Apreensão lavrado pelo 1.º Ten GIOVANNI ANDRADE DE SOUZA e na
presença da testemunha, 1.º Sgt JADERSON CLAYTON COELHO CAMPOS, que foi inclusive
ouvida em juízo, descreve tal Termo, de forma minuciosa, todo o material apreendido,
que foram três restos de "bitucas" de material análogo a cigarro de maconha, contendo
inclusive afirmação expressa de que o material foi encaminhado para exame preliminar
no Posto de Perícia Integrada de São João Del Rei.
Por sua vez, o Laudo de Exame Preliminar, à fl. 10, item 3, evento 1, do APF, após
nominar a autoridade requisitante, Ten Cel EB FABRICIO AVILA DE SOUZA, descreve de
maneira detalhada o material em questão como três unidades de cigarros
artesanais parcialmente queimados, apresentados pelo Comando do 11.º
Batalhão de Infantaria de Montanha, arrecadados em área militar em
09/03/2021, com massa de 0,65g (sessenta e cinco centigramas), enviando em
seguida o material analisado para a realização do exame definitivo, em
envelope de segurança lacrado e numerado.
Assevere-se, por oportuno, que a identificação e o lacre foram expressamente
confirmados pelo Perito signatário do Laudo Definitivo, no evento 50 do
processo, assim como a descrição e o peso do material examinado, ambos os
Laudos do Posto de Perícia Integrada/São João Del Rei, da Polícia Civil de Minas
Gerais, sendo tais elementos mais do que suficientes para manter a
confiabilidade da cadeia de custódia, conforme vários precedentes do próprio
Superior Tribunal Militar, estando na mesma linha o Supremo Tribunal Federal.
Assim, a substância periciada foi a encontrada com o ora recorrente, sendo inaplicável o
precedente do STM colacionado nas razões, vez que naquele caso, além de não existir
termo de apreensão, havia sérias divergências entre os Laudos Preliminar e Definitivo,
quanto à quantidade e qualidade da substância apreendida, o que está muito longe de
ocorrer no caso ora em exame, em que todos os elementos do Termo de Apreensão e dos
Laudos possibilitam a perfeita individualização da substância recolhida e examinada,
atestando a absoluta idoneidade da cadeia de custódia. (Grifos nossos.)
Portanto, restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material
apreendido fora catalogado no Termo de Apreensão, sendo a substância entorpecente enviada em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
envelope lacrado para análise pericial em instituição pública preparada para a realização de tais exames.
Nessa senda, houve a comprovação da materialidade delitiva, sendo robusto o acervo probatório
construído ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório primevo.
Assim, comprovada a materialidade, tendo sido mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas
nas instruções inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação do acusado.

Crime Impossível e Ausência de Perigo Efetivo de Lesão.
Quanto à alegação de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, tal fundamento não merece
prosperar.
Por mais que a quantidade da substância encontrada com o apelante tenha sido diminuta, poderia ter
sido consumida, fato que se consubstancia pela armazenagem da droga pelo agente. Resta evidente que
o acusado guardava, conscientemente, a droga com a finalidade de consumi-la em momento oportuno,
senão já a houvesse consumido, tendo em vista tratar-se de "bitucas" de cigarro, bem como as
testemunhas de acusação terem atestado a presença de fumaça no posto em que ele estava de serviço.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM é crime de perigo abstrato, não exigindo demonstração de
lesividade no caso concreto. Basta que haja periculosidade do comportamento, de modo que, para sua
configuração, pouco importa a quantidade de substância entorpecente.
Acorde precedente dessa Emérita Corte:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESIVIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O
início da contagem do prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação,
quando intimados da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de afastar a incidência do Princípio da
Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente,
tendo em vista o elevado potencial de lesividade da conduta descrita no art. 290 do CPM.
3. No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não
há que se falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto,
decorrente de pequena quantidade da droga, considerando que se trata de
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Preliminar de intempestividade
rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(Apelação nº 0000142-13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Publicação: 9/1/2018).
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela
prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande
potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar que o delito pelo qual o acusado foi condenado não exige, no resultado, o efetivo dano
causado à saúde pública para sua consumação, de maneira que a simples presunção de lesão ao bem
jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o configura.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de situações
reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento
jurídico brasileiro.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstra a repercussão da
utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
"(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um
risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de
farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um
fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura
policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido
dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude
pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de
dano mental pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um militar,
apenas usando a substância fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico
que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In
Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377.)
A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em ambiente castrense
indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do
CPM, a levar em consideração as especificidades da vida na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres Britto, ex-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC 103.684/DF:
"(...) elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa
ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional (...)".

Inaplicabilidade da Lei nº. 11.343/2006 em face da ampliação da competência da JMU
autorizada pela Lei nº 13.491/2017.
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do agente pelo reconhecimento da
quantidade diminuta do entorpecente encontrado, qual seja, 0,65g (sessenta e cinco centigramas) de
maconha, de igual modo, tal tese não merece ser acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal
Especial.
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, citam-se precedentes do STM: Apelação n° 107-
87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE,
Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017; Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por igual, a tese defensiva. É
cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa e está prevista na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
"APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA
PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO
CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO
POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM - NORMA PENAL EM
BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 8. A
conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290
do Código Penal Militar, não se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. De igual forma, não se verifica na legislação penal castrense
nenhum dispositivo que permita tratar condutas como a imputada ao Apelante
no campo do Direito Administrativo Militar, não havendo, assim, possibilidade
de acolher-se a tese defensiva. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. .Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017.) Grifos nossos.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova, bastando a probabilidade do dano, sendo
ele presumido pelo legislador. Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização castrense, o que
afronta os ditames dos princípios basilares que a sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao princípio da insignificância em crimes de
entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº.
11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado pela
Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao referido
art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do
tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste
tal distinção, englobando as elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento
diferenciado imposto pela norma militar encontra amparo no próprio contexto
principiológico no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando
constitucional".

[1]
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável. De um militar exige-se
retidão em suas atitudes, pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como
por estar incumbido da missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do dever, no
pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do Estatuto dos Militares. Além do
mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel às leis e aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da
especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da legislação
comum aos processos castrenses, a exemplo do postulado da insignificância e da proporcionalidade nas
hipóteses da posse e do consumo de drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência pacificada nesta Egrégia Corte que as
normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas no
âmbito da Justiça Militar tendo em vista o critério da especialidade. In Litteris:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM
PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A autoria e a
materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento
militar brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a
necessidade de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das
instituições, mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº
13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da
competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do
Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser
aplicável no âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei
nº 11.343/2006, considerando a especialidade da legislação penal militar e,
obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e
disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a
conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o cumprimento
inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço ativo.
VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime". (Apelação nº 7000994-
86.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Publicação:
19/3/2019.) (Grifo nosso.)
Para além, os crimes e os atos judiciais praticados na Justiça Militar Federal devem ser regidos pelas
normas do Código Penal e do Código de Processo Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de
promover-se, conforme o caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e
militares.
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem
de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada a legislação pertinente e, somente em caso de
omissão, faculta-se a aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Decisão em
conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é inviável
a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 29.11.2011. No que
concerne à combinação de regimes, entendo que não há qualquer omissão,
porquanto a decisão impugnada fundamentou-se na jurisprudência desta Corte,
que é no sentido da inviabilidade da mescla dos regimes penais comum e
castrense (HC 90.977, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, decisão unânime, DJe 8.6.2007;
HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, decisão unânime, DJe 10.8.2007)." (ARE 657752
ED/RJ. Relatoria do Min. Gilmar Mendes. Publicação: 8/2/2012).
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das legislações extravagantes nas condutas que
se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação
penal castrense, a teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise, tanto pelos estudiosos do Direito Penal
Militar quanto do Direito Penal Comum. A matéria define as hipóteses de incidência direta por meio da
regulação de figuras tipificadas em leis próprias, correspondentes às determinações magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras discussões acerca do enquadramento da
competência constitucional da Justiça Criminal Especial prevista no art. 122 e nos seguintes da Carta
Política, estabeleceu-se que o Código Penal Militar deveria nortear os delitos desta espécie.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
Na sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do conceito de seus crimes
particulares, porém, o incremento da definição desdobra décadas de desenvolvimento doutrinário e
jurisprudencial até a acepção legal estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e se debate acerca do alcance e das classificações do conceito, bem
como os critérios assumidos em sua edificação. Doutrinariamente, foram estabelecidas teorias
construtivas que definiram o critério ratione legis como o corolário da fixação da competência desta
Justiça.
Nesse diapasão, os crimes militares foram subdivididos, didaticamente, entre propriamente e
impropriamente militares. Os primeiros seriam todos aqueles tipificados no Código Penal Castrense, e, os
segundos, os que possuem dupla tipificação, sendo previstos tanto na legislação ordinária quanto na
especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso II do art. 9º do CPM, adicionou
uma nova categoria delitiva baseada no critério legal, mas que refoge às hipóteses previstas no Código
Castrense, impondo a análise das circunstâncias e dos sujeitos do delito no momento da ação. Seriam os
crimes militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir correspondência na legislação penal
ordinária. Conforme se depreende da elementar incriminadora do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, há de
guardar-se perfeita consonância com a autonomia do Direito penal militar, devendo ser aplicadas com
exclusividade as regras materiais e processuais especiais frente à legislação ordinária, por via de regra.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da impossibilidade de pinçar-se institutos
com regras distintas, mesmo em benefício ao réu, em congruência ao posicionamento majoritário do
Pretório Excelso e desta Casa, não vislumbro a ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela
Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime castrense por extensão. Na mesma senda, afasto a
aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em detrimento do art. 290 do CPM, uma vez
que o último se classifica como crime impropriamente militar, inexistindo a necessidade de socorrer-se da
norma ordinária para seu enquadramento.

Reclassificação do Delito. Desproporcionalidade da Sanção Cominada.
Quanto à alegada incompatibilidade do art. 290 do CPM e o princípio da proporcionalidade em razão da
ausência da diferenciação entre o traficante e o usuário, melhor sorte não assiste à Defesa. De fato, a
norma castrense não traz, em suas elementares, a caracterização de ambas as figuras, entretanto, o
magistrado, quando da análise do caso in concreto, valora a conduta, de maneira a aplicar a sanção
penal correspondente de forma proporcional.
Tal tese desmerece acolhida.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis[2]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele
ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua
jurisprudência do STF:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e
cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos
hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor
penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime
jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais
não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais
visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de
intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo
penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...)
7. Ordem denegada. (HC nº. 107688, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma,
DJe-239 de 19/12/2011)". (Grifo nosso.)
Embora compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência juvenil e de todos os efeitos
negativos, tanto para os próprios denunciados, quanto para a sociedade em si, vislumbro que a conduta
perpetrada condiz com as elementares do tipo penal em comento.
Repiso que, caso demonstrada a autoria e a materialidade, a imposição da sanção cominada no
dispositivo legal ao caso sub judice não macularia a proporcionalidade. Consigno ter a pena sido
cominada no mínimo legal, e o benefício do sursis ofertado ao apelante. Assim, o Conselho ponderou
quanto à necessidade e à adequação da punição aplicada, considerando as peculiaridades inerentes do
caso concreto.
Nesse conspecto, cito precedentes desta Corte Federal: Apelação nº 199-68.2015.7.01.0101/RJ, Min. Rel.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe 28/9/2017; Apelação nº 99-42.2016.7.09.0009/MS, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe 12/9/2017; Apelação nº 82-63.2015.7.05.0005/PR, Min. Rel. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, DJe 5/5/2017; Apelação nº 128-36.2015.7.12.0012/AM, Min Rel. Francisco Joseli Parente
Camelo, DJe 20/3/2017.
Alfim, impossível a desclassificação do delito cometido pelo agente, da figura típica do art. 290 para os
delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, tendo em vista que o agir do
réu se subsumiu com perfeição à norma incriminadora. Não há que se falar em desclassificação, por mais
que, em respeito ao princípio da proporcionalidade, a sanção cominada nas últimas hipóteses sejam mais
brandas ao réu, uma vez que o crime cometido está capitulado de forma clarividente no delito alhures a
ele imputado.

Absolvição ante as Circunstâncias do caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
A DPU aventou a absolvição do agente, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta
prevista no art. 290 do CPM, porquanto ele seria apenas usuário, não apresentando perigo à
incolumidade pública ou à saúde da tropa. No entanto, ele foi flagrado com "bitucas" de cigarros do
entorpecente na gandola, enquanto estava de serviço, portanto, em lugar sujeito à administração
castrense.
Não merecem guarida os argumentos defensivos.
Depreende-se da análise do conjunto probatório juntado aos autos, nomeadamente os depoimentos
acostados no apenso, a consciência do agente a respeito da natureza e da ilicitude da suposta substância
que trazia consigo.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) no que tange
à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna que, mesmo assim,
não pauta seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco
de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, cristalina a presença dos elementos cognitivo
e volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu.
Mais, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de maconha é ilegal, portanto, o
álibi do sujeito ativo de que não tinha a intenção de consumir o alucinógeno, não afasta o elemento
subjetivo da conduta.
A propósito, precedentes do STM:
"RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso
de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar
que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II - Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de substância
entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça
de uniforme militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando,
no mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei,
configurado o crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense
para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e
negado. Decisão unânime." (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco
Antônio de Farias, DJe 30/6/2017) (Grifo nosso).
Alfim, pugnou a DPU, alternativamente, em caso de condenação, pleito descabido, tendo em vista o
conjunto normativo aplicável à JMU, bem como a jurisprudência predominante dessa Egrégia Corte
Castrense.
Não são aplicáveis os institutos despenalizadores consagrados pela Lei nº 9.099/1995, acorde verbete
sumular nº 9 do STM - "A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.".

Prequestionamento.
Ao fim e ao cabo, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria, na hipótese de rejeição das razões
recursais, em pedido genérico, sob pena de violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º, caput, e incisos XLVI,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 17:46:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012474a99e2
alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, da CF/88, requerendo a demonstração das razões porque os
supostos dispositivos constitucionais explicitados no Apelo não foram violados diretamente, para fins da
interposição futura de recurso extraordinário, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso, conforme
os Enunciados 282 e 356 de sua Súmula de Jurisprudência.
Entretanto, depreende-se que o recurso manejado não apresenta qualquer menção à normativa
constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos,
evidenciando a generalidade do pleito formulado pelo órgão defensivo.
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de
eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não foram violados na presente Decisão, bem
como na Sentença primeva, quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Para além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou fundamentação das decisões
judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Carta Política, imperiosa a demonstração cabal de quais
dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais foram, ou viriam a ser supostamente violados e por
quais motivos, evidenciando a abstração do petitório da DPU.
Ante o exposto, rejeito o pedido de análise de possíveis violações constitucionais formulado pela
Defensoria Pública da União, uma vez tratar-se de pedido genérico, com fulcro no art. 324 do CPC, em
aplicação subsidiária, tendo em vista o presente caso não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais
do §1º da normativa processual civil em comento.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas
colhidas na instrução inquisitorial e na judicial, é imperiosa a apenação do acusado nos termos do
decisum primevo.
Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e pelo desprovimento do Recurso da DPU, para manter
íntegra a Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013. p. 389.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá,
2007, p. 633.